Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de desobediência e de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime e atualizado quando do seu efetivo pagamento. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 62582666).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que para a configuração do crime de desobediência é insuficiente que a ordem não seja cumprida, tendo como tipo subjetivo o dolo, sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e que este, com vontade específica de contrariar, desatenda ao comando. Argumenta que, não obstante posteriormente à ordem policial o recorrente teria supostamente empreendido fuga, nota-se que a conduta do acusado delineada pelos policiais não revela a sua intenção de desprestigiar ou atentar contra a dignidade da Administração Pública, posto que no presente caso o agente sequer escutou o comando dos policiais. Aduz que quando viu já foi surpreendido pelos policiais, não se fazendo presente o dolo imperativo à caracterização do delito. Conclui que não houve desrespeito de ordem de parada, pois ele simplesmente não ouviu o comando, e assim desprovida de dolo específico de não obedecer a aquele comando, não se constitui como o crime de desobediência prescrito no art. 330 do Código Penal. Ao final, requer que seja julgada improcedente a pretensão punitiva, com a absolvição do apelante pelo delito de desobediência, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob argumento de que, ao contrário do alegado pela defesa, houve desrespeito à ordem de parada com dolo específico de não obedecer a aquele comando (ID 62582669).
5. Parecer ministerial no ID. 63244840 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
6. Narra a denúncia que, “no dia 5 de janeiro de 2024, por volta das 16 horas, na Quadra xx, Conjunto xx, via pública, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, ou seja, não obedeceu à ordem de parada. No mesmo contexto acima, o denunciado, de forma livre e consciente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, a equipe policial estava em patrulhamento quando avistou a motocicleta Honda CG sem placa. Ato contínuo, a guarnição deu ordem de parada, no entanto, o denunciado evadiu-se do local e, durante a evasão da abordagem, o autor, em alta velocidade, colocou em risco várias crianças em via pública. Após algum tempo de acompanhamento, o denunciado caiu da motocicleta e tentou evadir-se, correndo, do local, porém a equipe policial conseguiu abordá-lo e, durante revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância em pó branco, aparentemente cocaína na posse do autor. Diante do ocorrido, o denunciado foi conduzido à unidade policial para as providências pertinentes. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Í. P. M. T. como incurso no artigo 330, caput, do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro”. (ID 62582385)
7. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 80/2024-0 - 27a DP (ID 62582375), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A testemunha policial C. R. R. H., em juízo, afirmou: “que estavam em patrulhamento nas quadras xx/xx quando avistaram o acusado, com uma motocicleta, e foi percebido que ela estava sem a placa traseira; que foi ligada a sirene e pedido que ele parasse; que, quando ele viu que os policiais pediram para ele parar, ele se evadiu e entrou nas ruas das entrequadras em alta velocidade; que diversas vezes quase colidiu com outros veículos; que nas ruas havia várias crianças brincando; que apenas alcançaram o denunciado na outra quadra, quando ele tentou fazer uma curva e caiu; que, após a queda, o réu tentou correr; que a perseguição foi em torno de até 2 km e durou cerca de 5 minutos; que todas as ruas que o réu trafegou durante a fuga são residenciais; que havia crianças brincando de “golzinho” e andando de bicicleta; que a motocicleta estava sem placa, sem retrovisor e com “pneus carecas” (ID 62582402). A testemunha policial E. H. D. S., em juízo, narrou: que a equipe estava de patrulhamento na área sul de Santa Maria; que na avenida principal passou uma motocicleta sem placa e sem retrovisores; que a viatura se aproximou dando sinal e luminoso e ordem de parada; que nesse momento o motociclista ignorou a ordem e se iniciou ali um acompanhamento de alta periculosidade, pois nas imediações havia inúmeras crianças brincando de bola e nos parquinhos; que poucos minutos depois, o motociclista perdeu o controle em um curva e caiu; que nessa queda ele ainda tentou correr, mas foi alcançado pela testemunha; que a distância percorrida foi algo em torno de 2 e 3 Km; que perseguição durou de 5 a 10 minutos (...) (ID 62582403).
9. O sentenciado, por sua vez, confessou parcialmente os fatos e narrou em juízo que: conduzia a motocicleta sem placa; que a placa estava com ele e os parafusos para a colocar; que não ouviu a ordem de parada, pois estava com o capacete fechado; que só percebeu após entrar nas quadras; que estava na velocidade da via; que continuou e depois parou; que não parou de imediato pois a motocicleta estava sem placa; que acelerou para não ser parado; que, após acelerar, passou de uma quadra à outra; que as ruas não estavam cheias de gente; que atingiu a velocidade de 50 km/h; que parou quando a moto escorregou; que, ao cair, permaneceu no local da queda; que não tentou se evadir do local; que não conhecia os policiais” (ID 62582404).
10. Na hipótese, a ordem de parada foi emanada por policiais militares, tendo a abordagem se dado pelo fato de que o apelante, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, dirigia uma motocicleta sem a placa traseira, sem retrovisor e com pneus “carecas, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público, tendo afirmado em seu depoimento judicial, inclusive, que acelerou para não ser parado. Com efeito, a conduta do réu, ora apelante, ao empreender fuga consciente e voluntariamente, mesmo diante da ordem dada pelos policiais, subsume-se ao tipo penal do crime de desobediência, cujo dolo, consistente na intenção de desobedecer a ordem legal de funcionário público, fez-se observar na hipótese. Houve sinal luminoso pela viatura, além de sinalização para o motorista que, em ato contrário, empreendeu fuga do local só parando quando veio a cair da motocicleta sem emplacamento.
11. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem emanada de policial militar no exercício de sua função pública, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.